Tribunal: TJMT
Processo: 1015414-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1015414-98.2024.811.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ALLYF JUNIOR FERREIRA MATOS
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO e BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –- CESSÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Requerida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada.
2. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 1.387,11 lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
3. Sentença de improcedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Dessarte, superada a análise quanto a validade da cessão de crédito realizada, verifica-se que a requerida trouxe aos autos os seguintes documentos: termo de cessão de crédito, biometria facial, documento pessoal apresentado no momento da contratação, termo de adesão ao cartão e autorização de débito e seguro fatura garantida devidamente assinados pelo promovente, bem como extratos de faturas com pagamentos efetuados. Assim, logrou êxito parte promovida em demonstrar a origem do débito, conforme prova documental encartada aos Ids. 152035706, 152035712 – pág. 1 à 14.Portanto, a parte promovida comprovou fato impeditivo do direito da promovente, na medida em que comprovou a relação jurídica e, via de consequência, a origem do débito.Neste sentido: EMENTA: RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO E DA CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida no valor R$ 923,40, com data em 20/12/2019 junto a cedente Calcard, conforme documentos juntados em defesa (proposta de adesão ao cartão assinada, documento pessoal, fatura com histórico de compras, termo de cessão e notificação). Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito. 2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “A parte reclamada seguiu o ônus da impugnação específica e, na condição de cessionária, esclarece que a cobrança é oriunda da pactuação do cartão CALCARD, o que o fez mediante a juntada da proposta de contrato de cartão de crédito devidamente assinada, faturas de consumo do cartão, documento pessoal e termo de cessão específico.”. 3. Assim, se restou comprovada a cessão de crédito, bem como a origem da dívida cedida em favor da Recorrida, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito. 4. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos, Juiz de Direito – Relator. (N.U 1014227-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).De mais a mais, quanto à alegação da promovente de ausência de notificação da cessão, consta do artigo 286 do Código Civil a possibilidade de transmissão do crédito, se não houver causa obstativa, nos seguintes termos:Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios. A respeito das obrigações e vinculações, consta no artigo 290, do Código Civil que a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor senão quando a este notificada, verbis:Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.No entanto, tal como consta da literalidade do artigo, a eficácia aqui descrita refere-se aos efeitos da quitação, pois sem ter conhecimento da cessão de crédito, pode o devedor efetuar o pagamento ao credor primitivo, o que bem explicitado está no artigo 292, do Código Civil:Art. 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. A notificação da cessão ao devedor, pois, atrela-se ao dever de ciência para efeito de imputação do pagamento ou mesmo de opor exceções pessoais, na forma do artigo 294, do Código Civil:Art. 294. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. A falta de notificação da devedora quanto aos termos da cessão de crédito não nulifica o negócio jurídico, tanto que o credor pode regularmente exercer as prerrogativas necessárias à conservação do direito cedido, nos termos do artigo 293 do Código Civil:Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido. Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO COM REPASSE FINAME. LEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO INTERFERÊNCIA NA EXIGÊNCIA OU EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NATUREZA DA GARANTIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída. 2. A orientação do STJ é de que, caso a parte tenha se obrigado como devedora solidária, e não como fiadora, torna-se impertinente a exigência de outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia. 3. A análise acerca da natureza da garantia prestada pelos agravantes demanda o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelo óbice disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. A revisão do julgado recorrido, a respeito do tipo de contrato acordado entre as partes para se apurar o percentual a ser fixado, exigiria o revolvimento das cláusulas pactuadas entre as partes e das circunstâncias de fato pertinentes ao caso, o que não se admite em recurso especial, diante da aplicação das Súmulas n. 5 e 7 desta Corte. 5. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 1.637.202/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 1/9/2020.)Ainda que não tenha havido notificação da devedora quanto aos termos da cessão de crédito, pode o credor, então, praticar atos de conservação do crédito cedido, como por exemplo, o registro do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito.Assim, a parte promovida comprovou nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil fato extintivo do direito da parte promovente, na medida em que comprovou a contratação.Portanto, havendo provas da contratação que foi veementemente negada na inicial, bem como da comprovação dos termos da cessão de crédito, o pedido deve ser julgado improcedente.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Por fim, não vislumbro nenhuma hipótese de litigância de má-fé. Ora, a alteração da verdade dos fatos se caracteriza quando a parte, sabendo ser inverdade, de forma intencional busca induzir o órgão jurisdicional em erro, o que não ocorreu no caso concreto, em que tão somente se verificou o exercício legítimo do direito de ação. Por derradeiro, insta salientar que a penalidade da parte que litiga não tendo razão é a improcedência da demanda, enquanto a multa por litigância de má-fé se reserva aos casos específicos nos quais restar evidente a intenção dolosa de prejudicar, o que não se fez presente.PEDIDO CONTRAPOSTO No que se refere ao pedido contraposto, o mesmo deve ser julgado parcialmente procedente ante a comprovação da contratação. Isso porque, diante da improcedência da pretensão e do reconhecimento de que a dívida é legítima, deve o valor inscrito ser pago pelo consumidor.É admitida a formulação de pedido contraposto nos Juizados Especiais, posto que previsto na própria lei de regência dos Juizados Especiais. A Lei no 9.099/95, no seu artigo 17, prevê o seguinte:Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á, desde logo, a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação. Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença.Inexiste óbice a que o valor discutido nos autos seja objeto do pedido contraposto.Nesse sentido, aliás, é a previsão do Enunciado 31, do FONAJE. Cogitar o contrário é esvaziar o próprio conteúdo da lei e do princípio da celeridade e economia processual, vetores da seara dos Juizados Especiais.De rigor, portanto, a condenação da parte promovente ao pagamento do valor objeto de pedido contraposto.No entanto, deve o quantum ser limitado ao valor inscrito nos órgãos de proteção, no importe de R$ 1.387,11 (um mil trezentos e oitenta e sete reais e onze centavos), conforme extrato de negativação acostado nos presente autos (ID. 143335200).DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho rejeitar as preliminares arguidas, e JULGARIMPROCEDENTE o pedido vertido na inicial e parcialmente PROCEDENTE o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o reclamante ao pagamento, em favor da reclamada, da quantia de R$ 1.387,11 (um mil trezentos e oitenta e sete reais e onze centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de mora 1% ao mês a partir do vencimento.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
.(...)”
5. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito e da relação contratual com o cedente, mediante apresentação do termo de adesão ao cartão e autorização de débito, selfie com documentos, da cessão, das faturas do cartão contendo registro de compras, documentos apresentados para a contratação, registro de pagamento de fatura, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a empresa Reclamada trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
7. Diante deste cenário, comprovada a cessão, a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos, o que não ocorreu.
9. A ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015414-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALLYF JUNIOR FERREIRA MATOS - CPF: 045.401.761-88 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 13.486.793/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024